Tribunal: TJPA
Processo: 0800713-51.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800713-51.2022.8.14.0083

APELANTE: FREDILSON GOMES TENORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PERIGO DE VIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1º, II, do Código Penal, à pena de 1 ano e 8 meses (um ano e oito meses) de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação da conduta para lesão corporal leve e o redimensionamento da pena, com afastamento das circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitivas e sustentar a condenação; (ii) estabelecer se as lesões sofridas pela vítima caracterizam perigo de vida apto a justificar a incidência do art. 129, § 1º, II, do Código Penal; e (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais, sem ocorrência de bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resulta comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta as lesões sofridas pela vítima e sua compatibilidade com a dinâmica descrita na denúncia.

4.

A autoria delitiva emerge de forma segura da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, especialmente do relato firme, coerente e detalhado da vítima, que identifica o acusado como autor das agressões.

5.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica e corroborada por elementos técnicos, especialmente pelo laudo pericial, circunstância verificada no caso concreto.

6.

O laudo pericial descreve ferimentos contuso-cortantes de significativa extensão na região torácica e escapular, produzidos por instrumento cortante, concluindo tecnicamente pela existência de perigo de vida.

7.

A internação hospitalar da vítima por aproximadamente três dias e a persistência de dores e limitações funcionais reforçam a gravidade das lesões.

8.

A ausência de contraprova técnica apta a infirmar as conclusões do laudo oficial impede o acolhimento da tese de desclassificação para lesão corporal leve.

9.

A valoração negativa da culpabilidade encontra fundamento concreto na maior reprovabilidade da conduta, praticada contra pessoa com quem o agente mantinha relação de proximidade.

10.

A circunstância judicial referente ao modus operandi violento, caracterizado pelo emprego de fragmento de garrafa de vidro, não se confunde com a qualificadora decorrente do resultado de perigo de vida, inexistindo bis in idem.

11.

A exasperação da pena-base observa os parâmetros do art. 59 do Código Penal e está amparada em fundamentação idônea extraída dos elementos concretos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por laudo pericial, é suficiente para fundamentar condenação pelo crime de lesão corporal.

2.

A caracterização do perigo de vida previsto no art. 129, § 1º, II, do Código Penal pode ser demonstrada por laudo pericial fundamentado na localização, extensão e gravidade das lesões constatadas.

3.

A inexistência de contraprova técnica válida impede o afastamento das conclusões do laudo oficial acerca da gravidade das lesões.

4.

Não há bis in idem quando a qualificadora decorre do resultado produzido e a circunstância judicial negativa se fundamenta no modo de execução da conduta.

5.

A pena-base pode ser exasperada quando a fundamentação se apoia em elementos concretos reveladores de maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 129, § 1º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0001681-41.2020.8.14.0130, Rel. Desa. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23.06.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0003261-61.2006.8.14.0045, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 04.11.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FREDILSON GOMES TENÓRIO contra a sentença (ID 30202748) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia (ID 30202714) que, no dia 28 de novembro de 2021, por volta das 18h, no Rio Mucuta, zona rural do Município de Curralinho/PA, o acusado, agindo com animus laedendi, ofendeu a integridade corporal de Aldemir de Oliveira Virgulino, mediante golpe desferido com fragmento de garrafa de vidro, resultando perigo de vida para a vítima.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 30202750), postulando, preliminarmente, a absolvição do acusado por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sustenta, em síntese, que a condenação estaria amparada exclusivamente na palavra da vítima e em depoimento indireto de familiar, inexistindo elementos suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve, ao argumento de que o laudo pericial não demonstraria, de forma fundamentada, a ocorrência de perigo de vida. Por fim, pugna pelo redimensionamento da pena, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, fixando-se a pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 30202755), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, ao fundamento de que a autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente demonstradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, corroborada pelo exame de corpo de delito e pelos demais elementos constantes dos autos. Sustentou, ainda, a impossibilidade de desclassificação da conduta e a correção da dosimetria da pena.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça (ID 30381484), atuando na qualidade de custos legis, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como adequadamente fundamentada a condenação e a dosimetria da pena aplicada.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da necessidade de absolvição do acusado diante da suposta insuficiência probatória

A alegação de insuficiência probatória não encontra amparo nos elementos coligidos aos autos.

A materialidade delitiva foi devidamente demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 30202709), o qual constatou as lesões sofridas pela vítima, descrevendo suas características e compatibilidade com a dinâmica narrada na denúncia.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura da prova oral produzida em juízo. Em audiência de instrução e julgamento, a vítima apresentou relato firme, coerente e detalhado acerca dos fatos, identificando o acusado como autor das agressões e descrevendo, sem contradições relevantes, as circunstâncias em que ocorreram (ID 30202741)

Sua narrativa encontra respaldo na prova técnica produzida, haja vista que as lesões constatadas pelos peritos mostram-se compatíveis com os fatos por ela relatados. Essa convergência entre a prova oral e a prova pericial confere elevada credibilidade à versão acusatória e afasta qualquer dúvida razoável acerca da ocorrência do delito e de sua autoria.

A propósito, esta Corte já assentou que a palavra da vítima, quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos de prova, especialmente o laudo pericial, possui aptidão para fundamentar decreto condenatório pelo crime de lesão corporal, por constituir meio probatório idôneo e suficiente à demonstração da autoria delitiva (TJPA, Apelação Criminal n.º 0001681-41.2020.8.14.0130, Rel. Desa. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23/06/2025).

Vale o destaque:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO TÉCNICO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, caput, e art. 147, ambos do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade; (ii) verificar se a prova constante dos autos é suficiente para embasar a condenação pelos delitos de lesão corporal e ameaça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido para recorrer em liberdade não comporta análise, por ausência de interesse recursal, visto que o réu já teve tal direito assegurado, incidindo o disposto no art. 577, parágrafo único, do CPP. 4.
A condenação encontra suporte em prova harmônica e suficiente, consubstanciada no depoimento judicial da vítima — que reiterou o conteúdo da denúncia e descreveu detalhadamente os fatos — e no laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões corporais causadas por "taco de sinuca". 5. A palavra da vítima, firme, coerente e desprovida de contradições, reveste-se de especial valor probatório, especialmente quando corroborada por elementos materiais como o laudo pericial
. 6. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com o conhecimento pela vítima da promessa de mal injusto e grave, circunstância configurada no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: “ 1. A ausência de interesse recursal impede a análise de pedido já atendido em juízo de origem. 2.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova técnica, é apta a embasar a condenação penal.
3. O crime de ameaça se consuma com a percepção pela vítima da promessa de mal injusto e grave, independentemente de sua efetiva concretização.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00016814120208140130 27965802, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Diante desse contexto, o acervo probatório revela-se suficientemente robusto para amparar o édito condenatório, razão pela qual não há espaço para a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Da desclassificação para Lesões corporais leves

Também não merece acolhimento o pedido de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve.

Embora a defesa sustente que o reconhecimento do perigo de vida estaria amparado apenas em resposta monossilábica constante do laudo pericial, a análise do documento revela realidade diversa.

Com efeito, os peritos não se limitaram a responder afirmativamente ao quesito correspondente. O laudo (ID 30202709) descreve de forma objetiva as lesões constatadas, consignando a existência de ferimento contuso-cortante na região posterior esquerda do tórax, com aproximadamente 15 cm de extensão, além de outro ferimento na região escapular esquerda, produzido por instrumento cortante (vidro). A partir dessas constatações técnicas, concluíram pela ocorrência de perigo de vida.

Desse modo, a conclusão pericial não se apresenta dissociada dos elementos observados durante o exame, mas decorre justamente da análise da localização, extensão e gravidade das lesões sofridas pela vítima.

A corroborar a conclusão dos expertos, a vítima declarou em juízo que permaneceu internada por aproximadamente três dias em razão das lesões sofridas, relatando, ainda, que continua sentindo dores na região torácica e dificuldades para desempenhar normalmente suas atividades laborativas.

Tais circunstâncias mostram-se plenamente compatíveis com a gravidade das lesões descritas no exame pericial e reforçam a conclusão de que a agressão extrapolou os limites de uma simples lesão corporal leve.

Cumpre ressaltar, ademais, que a defesa não produziu qualquer elemento técnico apto a infirmar as conclusões do laudo oficial, tampouco apresentou contraprova capaz de afastar a conclusão pericial quanto à existência de perigo de vida, limitando-se a questionar genericamente o resultado do exame.

Assim, considerados o laudo pericial, a natureza e a extensão das lesões constatadas, bem como os relatos prestados pela vítima em juízo acerca da internação hospitalar e das consequências persistentes da agressão, não há fundamento para a pretendida desclassificação, devendo ser mantida a condenação pela prática do delito previsto no art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal.

Neste sentido:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE PRATICADA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 03.
A prova da materialidade encontra-se devidamente demonstrada por laudo pericial que atesta a existência de três perfurações torácicas, uma delas com 2 cm de extensão, resultando em hemopneumotórax, risco de morte e incapacidade laboral da vítima por mais de trinta dias
. 04. A autoria resta confirmada pela confissão do réu em sede policial, pelas declarações da vítima e pelos depoimentos de servidores penitenciários que prestaram informações logo após os fatos e reiteraram suas versões em juízo, sob o crivo do contraditório. 05.
As qualificadoras de perigo de vida e de incapacidade para ocupações habituais, por mais de trinta dias, estão plenamente demonstradas por meio do laudo pericial, que descreve a gravidade das lesões e os efeitos concretos causados à vítima
. 06.
A tentativa de descaracterização das qualificadoras não se sustenta diante das evidências periciais e testemunhais que apontam a presença dos requisitos previstos nos incisos I e II do § 1º do art. 129 do CP.
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00032616120068140045 31645759, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Da dosimetria da pena

Quanto a valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo nas particularidades do caso concreto. Consoante destacado na sentença, acusado e vítima mantinham relação de proximidade, circunstância que torna ainda mais reprovável a opção do agente por solucionar o conflito mediante violência física.

Ainda que a vítima tenha intervindo para apartar desentendimento envolvendo terceiro, tal fato não afasta o maior desvalor da conduta dirigida contra pessoa de seu convívio.

Igualmente improcede a alegação de bis in idem quanto às circunstâncias do crime. A qualificadora prevista no art. 129, § 1º, II, do Código Penal decorreu do resultado da ação, consistente no perigo de vida atestado pelo exame pericial.

Diversamente, a circunstância judicial foi extraída da forma de execução do delito, marcada pelo emprego de uma garrafa como instrumento de agressão.

Trata-se, portanto, de aspectos distintos da conduta, valorados sob perspectivas igualmente diversas. Enquanto a tipificação da lesão corporal grave decorre das consequências produzidas, a circunstância judicial refere-se ao modus operandi adotado pelo agente, revelador de maior intensidade lesiva e de acentuada agressividade na prática delitiva.

Não se verifica, assim, qualquer duplicidade valorativa. Ao contrário, a exasperação da pena-base foi amparada em elementos concretos extraídos dos autos, observando os parâmetros estabelecidos pelo art. 59 do Código Penal.

Destarte, inexistindo ilegalidade ou deficiência de fundamentação, impõe-se a manutenção da pena-base nos exatos termos em que foi fixada pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Rejeito as teses defensivas de insuficiência probatória, de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve e de redimensionamento da pena, porquanto o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se seguro e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, bem como porque a dosimetria observou adequadamente os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, mediante fundamentação idônea e amparada em elementos concretos extraídos dos autos.

É como voto.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026